Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Habeas corpus. Cerceamento de defesa. Perícia. Necessidade da prova.
1 - Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (art. 158, caput, do CPP).
2 - Havendo laudo de exame de corpo de delito do IML, descrevendo as lesões sofridas pela vítima, não há cerceamento de defesa em indeferir pedido para ela seja submetida à perícia feita pela junta médica do Tribunal, sobretudo se não há qualquer vício no laudo apresentado.
3 – Ordem denegada.